Tribunal: CARF
Processo: 11543.003580/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.003580/2007-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO CARLOS DAS NEVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÕES SEM PROVAS.
O recorrente faz uma série de alegações, sem juntar uma única prova, que lhe
fosse favorável, assim sendo a r. decisão de origem é medida que se impõe. O
ônus da prova é de conta exclusiva do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/35), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003580/2007-51
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003580/2007-51

exercício 2004, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória.
O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício) 498,93
Multa de Ofício (passível de redução) 374,19
Juros de Mora (cálculo até 28/09/07) 253,25
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
Multa de Mora (não passível de redução)
Juros de Mora (cálculo até 28/09/07)
Total do Crédito Tributário 1.126,37

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Pessoa
Jurídica – omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica.
Fonte Pagadora: Flexibras Tubos Flexíveis Ltda. Valor: R$ 22.345,43 (IRRF de
948,48).
A base legal do lançamento encontra-se às fls. 4 dos autos.
O contribuinte apresentou
solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL) em 28/09/07 (fl. 11), que foi indeferida (fl. 12). Em 17/10/07
(fl. 19), o contribuinte teve ciência do lançamento e, em 12/11/07, apresentou
impugnação, em petição de fls. 01-02, acompanhada dos documentos de fls. 03-
12, alegando, resumidamente, o que se segue:
- informa que em 26/04/2004 foi transmitida via Receitanet a
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, na qual constavam todos os
rendimentos tributáveis, deduções, bens, direitos e demais informações exigidas
pela legislação.
- os rendimentos informados foram auferidos na qualidade de
empregado de empresa privada e não como dirigente, presidente e diretor de
empresa industrial, conforme consta da Declaração existente no banco de dados
da Receita Federal.
- reitera que os rendimentos foram auferidos na condição de
empregado e que houve a retenção do IRRF. Dessa forma, não haveria motivo
para omitir os rendimentos tributáveis, pois impediria o recebimento da
restituição e ainda teria transtornos na Receita Federal.
- acrescenta que os valores da Declaração de Ajuste Anual
registrada na Receita Federal estão zerados e, isso, provavelmente, foi falha de
transmissão de dados no sistema, haja vista que a Declaração fora enviada
preenchida e de maneira correta.
- Por fim, entende que a cobrança da multa é indevida pelo fato de
que já houve o recolhimento do imposto de renda e apresentado a Declaração no
prazo legal.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003580/2007-51

Ante todo o exposto, requer a anulação da notificação de
lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
ERRO
NO
PROCESSAMENTO.
Não
comprovada
documentalmente
a
existência
de
erro
de
processamento da declaração de ajuste anual, há de ser mantido o
lançamento.
DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL E
DESPESAS MÉDICAS.
Comprovados nos autos a dedução da contribuição à previdência oficial
e a dedução de despesas médicas, consideram-se esses valores na
Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO CABIMENTO.
É cabível nos lançamentos de ofício a aplicação da multa no percentual
de 75% sobre a totalidade ou diferença de Imposto nos casos de falta de
pagamento, pagamento após o prazo sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração ou de declaração inexata.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, assim
concluindo:
(...)
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para:
- manter a omissão de rendimentos no valor de R$ 22.345,43 e
respectiva compensação do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
948,48 e considerar a dedução da contribuição à previdência oficial no valor de
R$ 2.114,61 e a dedução de despesas médicas no valor de R$ 69,10 e, por
conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 171,37, conforme demonstrativo
abaixo, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com
a legislação regente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
(...)
- Mesmo não tendo como provar documentalmente que enviou a declaração
preenchida corretamente, sete fatos principais pesam incontestavelmente a favor
do contribuinte, e reforçam a afirmação de que houve falha no recebimento da
declaração pelo sistema da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL:
1o - Não houve “nenhuma” tentativa de obter qualquer tipo de vantagem com a
declaração em questão.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003580/2007-51

2o - O imposto já havia sido recolhido à SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL na fonte pagadora.
3o - O contribuinte não possui outra fonte de renda.
4o - Conforme cálculo feito pelo programa da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, no resumo da declaração 2004/2003(cópia em anexo),
há restituição a receber (R$ 171,43 à época).
5o - Na declaração existente na base de dados da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (cópia em anexo), não consta o “número do Título de
Eleitor” do contribuinte, informação que funciona como “dígito verificador” no
cruzamento de dados, para validação da declaração no sistema da
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Em funcionamento
normal, o sistema da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
não poderia “aceitar” uma declaração sem essa informação.
6o - Consta na internet (pesquisa no site Google) a divulgação de várias falhas no
programa RECEITANET.
7o - No próprio site da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
dentre os problemas apresentados pelo programa RECEITANET (http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/receitanet/Duvidas/seguro.htm#R
ecibo), há o tópico “Minha declaração foi enviada mas não obtive recibo”.
II.2 – MERITO
Conforme citado anteriormente a DECLARAÇÃO em questão foi enviada dentro
do prazo e preenchida de forma correta pelo contribuinte. Enviada pelo
contribuinte DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA.
Por ser o contribuinte Trabalhador de Empresa Privada Exceto de Instituição
Financeira, a retenção do imposto é diretamente na fonte pagadora, NÃO
HAVENDO PORQUE OMITIR TAIS RENDIMENTOS.
Mesmo não tendo como provar “documentalmente” o envio da declaração
preenchida corretamente, os fatos relatados se não são suficientes para
convencer que houve uma falha no recebimento da declaração pelo sistema da
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, são mais que suficientes
para levantar dúvidas; e na dúvida a justiça deve pender para o lado do réu, que
nesse caso é o contribuinte.
Documentos anexados:
- Declaração original, preenchida e enviada pelo contribuinte.
- Declaração existente na base de dados da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
III – CONCLUSÃO
À vista do exposto, acreditando ter demonstrado a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, e afirmando que houve uma falha na recepção dos dados da
declaração enviada, no momento da recepção pelo sistema da SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; já que:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003580/2007-51

Qualquer omissão de rendimentos não traria benefício algum ao
contribuinte/declarante, além de impossibilitá-lo de receber a restituição a que
tem direito, conforme cálculo feito pelo programa 2004/2003 (R$ 171,43 à época,
conforme resumo da declaração, em anexo).
Vale ainda ressaltar que a cobrança de multa por imposto que já foi recolhido e
cuja declaração foi apresentada no prazo correto e sem nenhuma tentativa de
obtenção de vantagens, mas alterada por problemas no recebimento pelo sistema
da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL seria um tanto
incoerente/injusto.
Diante dos fatos cabe apenas solicitar a boa interpretação do recurso em tese, e o
julgamento favorável ao contribuinte, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
restituindo-se o valor a que o contribuinte tem direito (R$ 171,43 à época),
conforme resumo da declaração (em anexo).

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/06/2011 (e-fl. 39); Recurso Voluntário
protocolado em 01/07/2011 (e-fl. 40), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
O recorrente faz uma série de alegações, sem juntar uma única prova, que lhe
fosse favorável, assim sendo a r. decisão de origem é medida que se impõe. O ônus da prova é de
conta exclusiva do recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital